Tribunal: STF
Processo: Rcl 74788
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONSTATAÇÃO. ADPF 324, ADC 48 E ADI 5625. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 725. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que reconheceu a existência de vínculo empregatício diante da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    II QUESTÃO DISCUTIDA



    2. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III DISPOSITIVO



     4. Agravo regimental não conhecido.